Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO CAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Caso em que o alimentante, empresário, alega que teve a renda afetada em razão da paralisação de suas atividades profissionais face ao isolamento social determinado pelo Governador do Distrito Federal.
2. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
3. Os processos nos quais empresários pedem a revisão de alimentos têm que demonstrar concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão.
4. O agravante instrui o recurso com recibos de pagamento de salário em duas empresas nas quais consta como sócio. Sendo proprietário das empresas, não é possível que a renda da recorrente seja tão-somente a mencionada no que ela chama de "holerites", mesmo porque há informações nos autos de diversas viagens internacionais e outros demonstrativos de um alto padrão de vida.
5. Quanto às alegações a respeito das necessidades da agravada, a questão deve ser examinada mediante contraditório e dilação probatória, não sendo hipótese, neste momento, de alteração do valor fixado pelo ilustre Juízo a quo.
6. Negou-se provimento ao agravo.